Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da ora embargante, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Nordeste da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda. (05.632.612/0001-10), em face do Acórdão 1420/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes e: 9.1.1. tornar insubsistentes o Acórdão 1420/2024-TCU-Plenário e o item 9.2 do Acórdão 294/2024-TCU-Plenário ; 9.1.2. dar a seguinte redação ao item 9.1.1 do Acórdão 294/2024-TCU-Plenário : "9.1.1. conceder provimento parcial ao apelo interposto pela Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda., para tornar sem efeitos a rejeição de suas alegações de defesa, o julgamento de suas contas e a condenação em débito objeto do Acórdão 806/2021-TCU-Plenário , bem como para excluir a referida empresa da presente relação processual;" 9.2. notificar a embargante.